Tribunal: TJES
Processo: 5009177-22.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Substituição do Produto; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009177-22.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
RECORRIDO: SALATIEL MENDES HENRIQUE
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5009177-22.2025.8.08.0035

RECORRENTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

RECORRIDO: SALATIEL MENDES HENRIQUE

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA em face da sentença proferida pelo 4º Juizado Especial Cível de Vila Velha, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por SALATIEL MENDES HENRIQUE.

A decisão recorrida confirmou a antecipação de tutela e condenou a empresa recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em razão da entrega de produto diverso do adquirido (uma geladeira), da demora na resolução do problema e da necessidade de judicialização da demanda. O pedido de indenização material foi julgado improcedente.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de dano moral a ser indenizado, argumentando que os fatos narrados configuram mero aborrecimento e que a obrigação foi cumprida com a posterior entrega do produto correto. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor indenizatório, por considerá-lo excessivo e desproporcional.

É o breve relatório

A controvérsia cinge-se a verificar se a falha na prestação do serviço da recorrente, consistente na entrega de produto errado e na demora para solucionar a questão, ultrapassou o mero dissabor e configurou dano moral indenizável, bem como a adequação do valor arbitrado.

A análise dos autos revela que a sentença não merece reparos. É fato incontroverso que o recorrido adquiriu uma geladeira no site da recorrente em 03/03/2025 e, em 10/03/2025, recebeu modelo completamente diverso. As tentativas de resolver a situação administrativamente foram infrutíferas, conforme demonstram os e-mails trocados (ID 65220518 e 65220519), o que forçou o consumidor a buscar o Poder Judiciário.

A situação vivenciada pelo recorrido extrapola o mero aborrecimento cotidiano. A geladeira é bem essencial, e a privação de seu uso por período prolongado — a entrega correta só ocorreu em 22/04/2025 (ID 68000732), mais de um mês após a entrega equivocada e somente após a concessão de medida liminar — causa transtornos significativos.

Ademais, o descaso da recorrente é evidenciado pela necessidade de duas intervenções judiciais para o cumprimento da obrigação: a primeira, para deferir a liminar (ID 65653400), e a segunda, para reiterar a ordem de entrega do produto correto (ID 66919782), pois a empresa havia apenas recolhido o item errado. Tal conduta demonstra desorganização e falta de respeito com o consumidor, que se viu obrigado a percorrer uma verdadeira
via crucis
para ter seu direito efetivado.

Soma-se a isso o constrangimento de ter sido notificado e multado pelo condomínio devido à permanência indevida da geladeira em sua vaga de garagem (ID 65220522). Independentemente da improcedência do dano material por ausência de prova do pagamento, a notificação em si é um fato concreto que comprova que o problema transbordou a esfera privada da relação de consumo, gerando dissabores no ambiente social do recorrido.

Quanto ao argumento de que não houve conduta ilícita, este não procede. A falha na prestação do serviço é manifesta, tanto na entrega de produto diverso do contratado quanto na inércia em solucionar o problema de forma administrativa, violando a boa-fé objetiva que rege as relações de consumo. A alegação de que a demanda foi resolvida também não afasta a responsabilidade, pois a solução só ocorreu por força de determinação judicial e de forma tardia, não apagando os prejuízos gerados durante o período de espera.

No que tange ao valor da indenização, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional às particularidades do caso. Considera-se a essencialidade do bem, o tempo em que o consumidor ficou privado de seu uso, o descaso da empresa e o constrangimento adicional perante o condomínio. O valor atende à dupla função da responsabilidade civil: compensar o ofendido pelos transtornos sofridos e desestimular a reincidência de condutas semelhantes pela ofensora, sem, contudo, configurar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida.

Condeno a recorrente, por conseguinte, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)